Tribunal: TJES
Processo: 5027245-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5027245-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLANE RIOS SILVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027245-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIRLANE RIOS SILVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: DEBORA PAULI FREITAS - ES30475-A, SIMONE PAGOTTO RIGO - ES7307-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Estado do Espírito Santo

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
provimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão, quanto às alegações de que: a) a retroatividade dos pagamentos contraria o decidido na ADI 5606; b) o título executivo condicionar o pagamento à realização de cálculos de impacto financeiro; c) o termo inicial dos juros de mora ser a data do implemento da condição suspensiva; e d) a necessidade de suspensão do processo ante a afetação do Tema 1169 do STJ.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
provimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

"A questão principal da presente apelação é a exigibilidade do título executivo judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual reconheceu o direito à promoção dos servidores e determinou que os efeitos financeiros dessas promoções retroagissem à data da impetração, condicionando o pagamento à superação da condição suspensiva de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A sentença recorrida considerou que, para a execução das parcelas referentes ao período de 03/2016 a 08/2018, seria necessária a prova pré-constituída da superação da condição suspensiva no referido período. Contudo, tal entendimento desconsidera que a superação da condição suspensiva ocorreu em 2018, conforme demonstrado pelo apelante, e que a retroatividade dos efeitos financeiros é uma consequência direta dessa superação, já reconhecida pelo próprio título executivo.

O acórdão que serve de base para a execução é claro ao estabelecer que, uma vez superada a condição suspensiva de disponibilidade financeira, os efeitos financeiros retroagiriam à data da impetração. A exigência de comprovação contínua da superação da condição para cada mês do período executado impõe uma interpretação equivocada e excessivamente formalista do título judicial.

A condição suspensiva foi superada em 2018, fato incontroverso e amplamente comprovado nos autos. Essa superação produz efeitos ex tunc, isto é, retroage ao início do período fixado pelo título executivo, que é 03/2016. Não se exige, portanto, prova adicional da superação da condição para cada momento anterior a 2018, pois o próprio título judicial já prevê essa retroatividade.

Além disso, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que a retroatividade dos efeitos financeiros não requer nova comprovação da condição suspensiva após seu implemento. A execução deve observar a decisão judicial que concedeu os efeitos financeiros retroativos, sem impor ao exequente ônus probatório excessivo ou desnecessário.

É possível o cumprimento da obrigação pela via do precatório, que é expressamente prevista tanto no título executivo quanto na legislação aplicável. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, que as despesas decorrentes de decisão judicial não impactam os limites de despesa com pessoal.

[...]

No caso em análise, a sentença recorrida não observou essa orientação, ao exigir comprovação da superação da condição suspensiva sem considerar que o pagamento via precatório é uma exceção legal às limitações fiscais. A obrigação de pagar é certa, líquida e exigível, e sua execução pela Fazenda Pública, por meio de precatório, está em conformidade com as disposições legais e jurisprudenciais."

Não há que se falar no vício apontado, pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como visto, o acórdão embargado assentou sua conclusão em dois pilares centrais: primeiro, que a superação da condição suspensiva, fato incontroverso ocorrido em 2018, possui eficácia ex tunc, ou seja, seus efeitos retroagem à data da impetração do mandado de segurança, conforme expressamente previsto no título executivo; segundo, que a forma de pagamento (precatório) afasta a incidência das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LRF e da jurisprudência consolidada.

Tais fundamentos, por si sós, respondem de forma implícita e lógica às teses agora renovadas pelo embargante, afastando a alegação de omissão.

A decisão não nega a existência da ADI 5606 ou do Tema 1169, apenas, com base em outros fundamentos, conclui pela exigibilidade do título nos moldes propostos, o que evidencia a ausência de vício a ser sanado e o nítido caráter de rediscussão da matéria.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.